Tribunal: TJES
Processo: 0011799-92.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011799-92.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante para afastar a capitalização de juros em ação de cobrança movida por BANCO DO BRASIL S.A. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à nulidade da sentença por falta de exame da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vulnerabilidade da empresa e ausência de decisão prévia sobre a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou vício ao afastar a aplicação das normas consumeristas e manter a validade da sentença; (ii) verificar se a via dos aclaratórios admite a rediscussão de mérito para fins de prequestionamento quando a matéria foi enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que o contrato de câmbio firmado possui natureza de insumo comercial para fomento da atividade empresarial.

A caracterização da relação como de insumo afasta a figura do destinatário final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o que torna prejudicada a análise detalhada de teses derivadas, como a inversão do ônus da prova.

A ausência de abordagem minudente desses pontos na sentença de primeiro grau não configura omissão capaz de nulificar o ato decisório, uma vez que a premissa jurídica necessária para aplicação do diploma consumerista restou afastada pelo Tribunal.

O magistrado não tem a obrigação de abordar exaustivamente todas as teses apresentadas pelas partes ou responder a argumentos como se fossem quesitos, bastando que manifeste motivação suficiente para fundar a decisão.

As razões dos embargos revelam nítido intuito de reapreciação de temas já decididos, finalidade para a qual a via prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se inadequada.

A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica de fomento mercantil destinada ao incremento da atividade empresarial não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de destinação final do serviço.

A rejeição da premissa de relação de consumo torna desnecessário o pronunciamento jurisdicional sobre a inversão do ônus da prova ou vulnerabilidade da parte.

Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional a decisão que resolve a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não responda a todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535 (CPC/73), art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0011799-92.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em face do v. Acórdão de ID 16424535, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação Cível originária da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deu parcial provimento ao seu apelo reformando parcialmente sentença que julgou procedentes os pedidos de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em Ação de Cobrança.

O v. acórdão embargado (ID 16424535) restou ementado no sentido de que a relação jurídica entre as partes possui natureza empresarial e de fomento, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente nulidade da sentença por ausência de exame específico de tal premissa. Ademais, o julgado deu parcial provimento ao recurso para extirpar a capitalização de juros por falta de previsão contratual expressa, determinando a liquidação do débito com base na perícia técnica judicial.

Em suas razões recursais (ID 16767239), a Embargante sustenta, em apertada síntese: (i) a necessidade de prequestionamento das matérias aduzidas, nos termos da Súmula nº 211 do STJ; (ii) a ocorrência de omissão quanto à nulidade da sentença de primeiro piso, alegando que o magistrado a quo não enfrentou os argumentos sobre a aplicação do CDC e a vulnerabilidade da empresa; (iii) que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deveria ter sido decidida antes da etapa instrutória, sob pena de vício no julgado.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos e do conteúdo decisório vergastado, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

Todavia, quanto ao mérito, a irresignação não merece prosperar.

Diferentemente do que sustenta a Embargante, o fundamento tido como omisso fora objeto de manifestação expressa e exaustiva por esta Corte em capítulo próprio do voto condutor do acórdão.

Naquela oportunidade, restou categoricamente consignado que a relação jurídica estabelecida, consubstanciada em contrato de câmbio, possui natureza de insumo comercial voltado ao fomento da atividade empresarial da apelante, o que afasta a figura do destinatário final prevista no art. 2º do CDC.

A fundamentação adotada pelo Colegiado foi clara ao explicitar que, sendo inaplicável a legislação consumerista ao caso concreto, a não abordagem detalhada desse ponto na sentença de piso não configura omissão capaz de nulificar o ato, porquanto a premissa jurídica necessária para as teses derivadas (como a inversão do ônus da prova) restou prejudicada.

É nítido que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação de temas já devidamente analisados, pretensão para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada.

Neste sentido, é imperioso assentar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deduct
a" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ainda sobre o tema, é assente na Corte Cidadã no sentido de que "
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (
STJ
, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010).

Corrobora com tal entendimento o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I -
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
(...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

In casu
, o acórdão enfrentou a questão da validade da prova pericial e do excesso de execução, inclusive reformando a sentença para ajustar o débito conforme apurado pelo expert judicial, o que demonstra o pleno exercício da jurisdição sobre o acervo probatório.

A tese de cerceamento de defesa por ausência de decisão sobre regras de instrução (inversão do ônus da prova) foi logicamente rejeitada pela fundamentação de que a relação não é de consumo, não havendo, portanto, vício a ser sanado.

Desta feita, o julgado não padece de vício, refletindo apenas a irresignação da parte com a conclusão do julgamento, devendo o Embargante se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Isto posto,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.